Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PELO JUÍZO. MEDIDA CABÍVEL.
1. Considerando que a empresa executada se encontra em Estado distante do presente Juízo, a determinação de nomeação de administrador judicial pelo Juízo deprecado revela-se medida mais adequada para a consecução do objetivo da carta precatória expedida, que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa devedora.
2. A inteligência do artigo 845, §2o, do CPC, que estabelece que a execução deve ser feita por carta para penhora de bens localizados em Comarca diversa do foro do processo, permite a realização da medida requerida pela empresa exequente, pois visa resolver questão relacionada à finalidade da penhora determinada.
3. Recurso conhecido e provido.